Tribunal: TJES
Processo: 0021007-80.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021007-80.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON CANDIDO SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS – TESE DE NULIDADE REJEITADA – LÍCITA ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS – FLAGRANTE EVIDENCIADO
–
AUTORIA DO DELITO EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE ATENUANTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Rejeita
a alegada nulidade
tendo em vista que
o caso concreto revelou que a abordagem
efetivada por guardas municipais
somente se consolidou em razão de prévio flagrante vislumbrado quanto a prática de tráfico de drogas, ocorrido em uma praça que integra patrimônio público
, e que, deveras, deve ser preservado seja pelos cidadãos em geral, seja pelos agentes da guarda.

É ainda importante consignar que:
A
.
A atuação dos guardas municipais no caso concreto demonstrou-se perfeitamente lícita, diante do estado de flagrante que fora regularmente evidenciado com maior intensidade após a abordagem, sendo certo que o art. 301 do CPP destaca claramente que
“
q
ualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”
;
B
.
Esta Corte já se manifestou variadas vezes no sentido de
“
a Guarda Municipal possui legitimidade para a prática de qualquer atos de defesa à sociedade, razão pela qual não haveria que se falar em ausência de competência para proceder abordagem em situação de flagrante delito, e de proceder as demais diligências, e, consequentemente, em nulidade da prisão em flagrante e das buscas realizadas;
C.
O art. 240, parágrafo 2º, do CPP, estabelece a legalidade da busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior, como no caso dos autos;
D
.
A Lei nº 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, ampliou a restrita interpretação que se havia do artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, de modo que estando a guarda municipal investida na função de proteção e garantia da paz social, pode e deve atuar na prevenção da prática de delitos, no caso de flagrante, conferindo os meios para subsidiar a apuração do fato criminoso.

2.
Quanto as provas produzidas, as mesmas realmente se projetaram de forma apta para fins de condenação dos apelantes.

Os agentes que atuaram na ocorrência destacaram desde a gênese, principalmente em juízo, que os apelantes efetivamente realizavam a venda de produtos no local, e que após a abordagem vislumbrou-se tratar-se de drogas ilícitas, cuja resultante monetária da arrecadação decorrente da atividade criminosa era entregue para a denunciada SHARA CRISTO.

LEANDRO DE ALMEIDA COUTINHO
confessou que traficou drogas no dia dos fatos.

SHARA
CRISTO
verbalizou que seu companheiro,
MAYCON CANDIDO SILVA,
traficava drogas no dia dos fatos.

Tudo também conforme descrito e tran
s
crito na sentença impugnada
, devendo ainda ser ressaltado que com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio; e como já decidido nesta Corte,
“a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

3.
Rejeitado o argumento insurgente que destaca a possibilidade de aplicação de minorantes em favor dos apelantes, diante de penas-base fixadas no se mínimo legal, incidindo in casu os termos da Súmula 231 do STJ.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara, como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
MAYCON CANDIDO SILVA
e
LEANDRO DE ALMEIDA COUTINHO,
todos inconformados com a sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que, em síntese, concretizou a condenação dos apelante em razão da denunciada e vislumbrada prática do delito de tráfico de entorpecentes.

Aduzem os apelantes, em síntese, que:
1.
A abordagem efetivada não se revestiu com legalidade, eis que realizada por guardas municipais, que não possuem competência para fins de atuação ostensiva;
2.
Não restou comprovada a autoria do delito;
3.
Que alternativamente deve ser reconhecida circunstância atenuante no caso concreto.

Almejam, portanto, o provimento do recurso para fins de absolvição ou diminuição das penas impostas, mas analisando detidamente os autos entendo que tais pretensões devem ser rejeitadas, data vênia, por mais de um motivo e fundamento.

Os apelantes foram denunciados, em conjunto com SHARA CRISTO (cujo processo encontra-se suspenso com relação a esta) em razão dos seguintes fatos:

Que, no dia 26 de agosto de 2019, porvolta das 21:30 horas, Agentes do setor de inteligência da Guarda Municipal se dirigirarn até a Praça Assis Chateaubriand, no bairro Ibes, local em que se encontram situados estabelecimentos hospitalares e de ensino, para averiguar possível venda de entorpecentes.

Que os Agentes da Guarda Municipal visualizaram os DENUNCIADOS LEANDRO e MAYCON comercializando entorpecentes, bem como que eles, após efetuarem as vendas das drogas ilícitas, se dirigiam ate a DENUNCIADA SHARA e lhe entregavam o dinheiro arrecado, que ela guardava dentro de urna bolsa.

Diante do verificado, os Agentes do setor de inteligência da Guarda Municipal solicitaram o apoio das guarnições de patrulhamento no intuito de realizar a abordagem dos DENUNCIADOS.

Por sua vez, os DENUNCIADOS, ao visualizarem a chegada das guarnições da Guarda Municipal na Praça, empreenderam fuga, dispensando no caminho 09 (nove) "buchas" devidamente preparadas para a venda da substância ilícita conhecida como "MACONHA" e 11 (onze) "pinos" devidamente preparados para a venda da substância ilícita conhecida por "COCAINA", antes de serem alcançados e detidos pelos Agentes.

Durante a abordagem da DENUNCIADA SHARA, os Agentes da Guarda Municipal encontraram e apreenderam no interior de sua bolsa a quantia de R$ 1.274,35 .

Infere-se também dos autos que o nacional Luiz Pires dos Santos estava no local no momento da abordagem e tentou se evadir, mas foi alcançado, sendo apreendidos em sua posse a quantia de R$ 105,00 (cento e cinco reais) e 04 (quatro) "pinos" de "COCAINA", que se apurou haviam sido vendidos pelo DENUNCIADO LEANDRO.

Apesar de ter inicialmente confessado os Agentes da Guarda Municipal que o dinheiro apreendido em seu poder era proveniente da venda de entorpecentes realizada por seu marido MAYCON, e que a quantia lhe havia sido entregue por este, ao ser interrogada na Polícia Civil, a DENUNCIADA SHARA mudou sua versão quando passou a alegar que MAYCON estava guardando o dinheiro para um amigo e que não sabia da origem ilícita do valor.

Ao ser interrogado na Polícia Civil, Luiz alegou ser usuário de "COCAINA" e afirmou que havia comprado os 04 (quatro) "pinos" apreendidos em seu poder de LEANDRO.

Já o DENUNCIADO MAYCON durante seu interrogatório alegou que é usuário de "COCAINA", que havia comprado 01 (um) "pino" com "LEANDRO" e que este lhe entregou certa quantia em dinheiro e pediu que a segurasse, tendo guardado na bolsa de SHARA, alegando que assim agiu por conhecer LEANDRO e por achar que receberia drogas ilícitas pelo favor, versão que não encontra respaldo nas provas produzidas, sobretudo pelo depoimento do Agente que presenciou o DENUNCIADO efetivada comercializando os entorpecentes.

Por sua vez, o DENUNCIADO LEANDRO confessou que estava vendendo drogas ilícitas na Praça Chateaubriand, que comercializava cada "pino" de "COCAINA" pela quantia de R$ 10,00 (dez reais), e a propriedade das drogas ilícitas apreendidas pelos Agentes da Guarda Municipal, bem como confirmou as versões apresentadas par MAYCON e Luiz.

No que se refere a alegada nulidade decorrente da abordagem efetivada por guardas municipais, entendo por bem rejeitar a referida alegação tendo em vista que
o caso concreto revelou que a mencionada abordagem somente se consolidou em razão de prévio flagrante vislumbrado quanto a prática do tráfico de drogas, ocorrido em uma praça que integra patrimônio público
, e que, deveras, deve ser preservado seja pelos cidadãos em geral, seja pelos agentes da guarda.

É ainda importante consignar que:

1.
A atuação dos guardas municipais no caso concreto demonstrou-se perfeitamente lícita, diante do estado de flagrante que fora regularmente evidenciado com maior intensidade após a abordagem, sendo certo que o art. 301 do CPP destaca claramente que
“
q
ualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”
;

2.
Esta Corte já se manifestou variadas vezes no sentido de
“
a Guarda Municipal possui legitimidade para a prática de qualquer atos de defesa à sociedade, razão pela qual não haveria que se falar em ausência de competência para proceder abordagem em situação de flagrante delito, e de proceder as demais diligências, e, consequentemente, em nulidade da prisão em flagrante e das buscas realizadas.
(TJES - Apelação Criminal n. 050170037191 - Relator Des. EDER PONTES DA SILVA - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - Julgamento: 25/05/2022);

3.
O art. 240, parágrafo 2º, do CPP, estabelece a legalidade da busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior, como no caso dos autos.

4.
A Lei nº 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, ampliou a restrita interpretação que se havia do artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, de modo que estando a guarda municipal investida na função de proteção e garantia da paz social, pode e deve atuar na prevenção da prática de delitos, no caso de flagrante, conferindo os meios para subsidiar a apuração do fato criminoso.

As razões de decidir externadas até aqui retratam, de igual forma, a reflexão jurídica manifestada por várias vezes pelo Colendo STJ, no sentido de que:

“
De acordo com entendimento jurisprudencial d
esta
Corte Superior, a guarda municipal é legitimada, consoante o princípio da autodefesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito, como de resto facultado a qualquer do povo pela norma do art. 301 do CPP”.

(AgRg no RHC n. 150.724/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE.
PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. 2.
A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexiste ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais.
3.
Havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 695.254; Proc. 2021/0303835-7; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021)

Diante disso, restando evidenciado o estado de flagrância, e a legitimidade da atividade dos agentes da guarda municipal no caso apreciado, incabível a possibilidade de reconhecimento de nulidade abordada.

Quanto as provas produzidas, entendo que as mesmas realmente se projetaram de forma apta para fins de condenação dos apelantes.

Os agentes que atuaram na ocorrência destacaram desde a gênese, principalmente em juízo, que os apelantes efetivamente realizavam a venda de produtos no local, e que após a abordagem vislumbrou-se tratar-se de drogas ilícitas, cuja resultante monetária da arrecadação decorrente da atividade criminosa era entregue para a denunciada SHARA CRISTO.

LEANDRO DE ALMEIDA COUTINHO
confessou que traficou drogas no dia dos fatos.

SHARA
CRISTO
verbalizou que seu companheiro,
MAYCON CANDIDO SILVA,
traficava drogas no dia dos fatos.

Tudo também conforme descrito e tran
s
crito na sentença impugnada
, devendo ainda ser ressaltado que com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio; e como já decidido nesta Corte,
“a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

Por fim, rejeito o argumento insurgente que destaca a possibilidade de aplicação de minorantes em favor dos apelantes, diante de penas-base fixadas no se mínimo legal, incidindo in casu os termos da Súmula 231 do STJ.

À luz de tais considerações, afastados os argumentos recorrentes,
CONHEÇO DO RECURO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.